Tribunal: TJPA
Processo: 0811436-69.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811436-69.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DOS VALORES DE FGTS RECONHECIDO. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA DO TRABALHADOR. REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).

II- Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes - contratação temporária - seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo. Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Município Requerido em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV.

III- O Município pretende que o índice aplicado à correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês, sob o argumento de que o STJ, no Resp 1.614.874-SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR.

IV- No entanto, a matéria já fora dirimida na fase de conhecimento, não cabendo discussão ante o trânsito em julgado da questão, devendo as partes respeitar os limites do que fora decidido, sob pena de afronta à coisa julgada.

V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizado por
FRANCISCA DAS CHAGAS ARAÚJO ROCHA
.

Historiando os fatos, a autora interpôs o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação ordinária de obrigação de pagar julgada procedente e transitada em julgado em 07.07.2021.

O Município Requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, a necessidade de suspensão do processo até pronunciamento definitivo do STF na ADI nº 5090/DF; o dever de observância do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que define que os valores devem ser depositados na conta vinculada do trabalhador; além de apontar excesso de execução.

A Parte exequente se manifestou refutando os argumentos do ente municipal (id. 16109794).

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (id. 16109795):

“(...)
Quanto a preliminar de suspensão do feito, ressalto que a controvérsia em análise na ADI nº. 5090 não se aplica ao presente processo, porquanto se restringe a saldos das contas de FGTS, o que não é discutido no caso.

Já a obrigação de fazer para realização do depósito do valor exequendo em conta vinculada ao FGTS também não é aplicável ao presente caso, posto se tratar de crédito oriundo do reconhecimento de nulidade de ato administrativo e não relação trabalhista celetista.

No que tange ao excesso de execução, assiste razão a exequente/impugnada, porquanto os seus cálculos estão de acordo com o disposto no Acordão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando do julgamento da apelação, que determinou a aplicação dos juros e correção de acordo com o REsp 1.495.146/MG (TEMA 905).

Ante o exposto, REJEITO integralmente a impugnação ao presente cumprimento de sentença. e homologo os cálculos apresentado pelo exequente no ID nº. 30449134.

Expeça-se precatório/RPV em favor da parte exequente e seus patronos nos moldes abaixo:

1. Precatório no valor de R$ 4.869,15 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) em favor da parte autora FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO ROCHA, inscrita no CPF sob no 207.035.032-00

2. RPV no valor R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) referentes aos HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA aplicados em desfavor do Município de Parauapebas-PA.
(...)”

A Exequente opôs embargos de declaração apontando erro material (id. 16109797), o qual foi julgado procedente nos termos da sentença de id. 16109803 que sanou o erro.

O Ente Público Municipal interpôs o presente recurso de apelação (id. 16109800).

Em suas razões, aduz que deve ser seguida a literalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 que dispõe que os valores de FGTS eventualmente devidos devem ser depositados na conta vinculada do trabalhador e que tal recolhimento é realizado por meio da guia GFIP e administrado pela Caixa Econômica Federal e a atualização monetária deve ocorrer na forma especifica da legislação relativa ao FGTS.

Argui que o STJ, ao jugar o Recurso Especial nº 1.614.874/SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua a ser a TR, uma vez que se trata de fundo de natureza financeira, não contratual e cuja disciplina decorre da lei.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 16109810).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 17532059).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia em torno do acerto ou não da sentença
a quo
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Parauapebas.

O Município Apelante sustenta que os valores eventualmente devidos deveriam ser depositados na conta vinculada do trabalhador (art. 19-A, Lei 8.036/90) e que o índice de correção monetária continua sendo a TR, conforme entendimento do STJ no julgamento do RE nº 1.614.874/SC (recurso repetitivo).

Todavia, o recurso não merece prosperar, senão vejamos.

O cerne da questão sub examine cinge-se em aferir se o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelo Município de Parauapebas, oriundo da nulidade da contratação temporária, deve ser feito em eventual conta vinculada da credora ou diretamente a esta por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor.

Conforme relatado anteriormente, na fase de conhecimento da demanda originária foi reconhecida a nulidade dos contratos temporários firmados entre a apelada e o Município requerido, tendo este sido condenado ao recolhimento das verbas do FGTS em favor daquela.

De fato, caso a contratação por tempo determinado não atenda aos requisitos previstos no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, seja porque não se destina a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, seja em razão de prorrogações sucessivas do contrato, é assegurado ao contratado o direito à remuneração pelo trabalho desempenhado e aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em sua conta vinculada (Lei nº 8.036/90, art. 19-A).

Ocorre que, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, "os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos", exceção feita àquelas obrigações definidas como requisições de pequeno valor, conforme § 3º do citado artigo.

Dessa forma, a percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).

Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes - contratação temporária - seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo. Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Município Requerido em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV.

Ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/PR, tenha declarado a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, isso em nada modifica a conclusão aqui adotada, uma vez que referido dispositivo legal dispõe apenas ser "devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário", o que não retrata a hipótese dos autos, visto que a apelada foi desligada dos quadros do ente estatal.

A bem da verdade, por se tratar de condenação ao pagamento de quantia certa, o depósito do FGTS decorrente da declaração da nulidade do contrato temporário firmado junto ao Poder Público sempre deve ser feito por intermédio de precatório ou requisição de pequeno valor, na forma do disposto no art. 100, caput e § 3º, da Constituição da República.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º DA CF/88. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478. UNIFORMIZAÇÃO DA MATÉRIA JULGADA. (...). 1. RECURSO DE SILVANA QUADROS BARBOSA: Deve ser dado provimento ao recurso para fixar que a verba atinente ao FGTS e consectários legais devem ser pagos pela administração em favor da requerente/apelante via precatórios ou requisição de pequeno valor (RPV). 2. (...)." (TJ-PA - APL: 00007393820118140133 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1a Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2019).

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA CONTRATADA SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE PERCEBER FGTS. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIOS E/OU RPV. OBEDIÊNCIA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. A contratação em afronta ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, não é apta a condenar a Fazenda Pública em verbas trabalhistas que não seja a percepção do saldo de salário e do FGTS, nos termos do art. 19- A, da Lei nº 8.036/90, acrescido da MP nº 2.164-41. 2. Precedentes do STF (...)." (TJ-RN - AC: 20180101589 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macedo Jr., Data de Julgamento: 19/03/2019, 2a Câmara Cível).

No que tange ao índice de correção monetária, também não assiste razão ao apelante.

O Município pretende que o índice aplicado à correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês, sob o argumento de que o STJ, no Resp 1.614.874-SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR.

No entanto, a matéria já fora dirimida na fase de conhecimento, não cabendo mais discussão ante o trânsito em julgado da questão, devendo as partes respeitar os limites do que fora decidido, sob pena de afronta à coisa julgada.

Ademais, o Resp 1.614.874-SC (Tema 731-STJ), discutiu e firmou tese sobre a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, pelo que se constata a ausência de similaridade do caso concreto com a matéria.

Nesse contexto, a matéria não guarda similitude com a matéria a ser definida na ADI nº 5.090/DF, de modo que, não há que se falar em suspensão do processo ou aplicação da TR.

Em casos análogos, envolvendo o mesmo Município, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM EM RAZÃO DA ADI 5.090/DF. DESCORRELAÇÃO AO CASO EM JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA A JUSTIFICAR O SOBRESTAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO VERTENTE RECURSO. PLEITO LIMINAR DEFERIDO.

(...) No caso em tela, insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que suspendeu o andamento processual na origem por considerar que se trata de matéria afeta à ADI 5.090, na qual há decisão determinando a suspensão de tramitação de todos os processos correlatos. Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta relação processual.

(TJPA, processo n.º 0810461-36.2020.8.14.0000 – PJE, Des.
Roberto Gonçalves de Moura
, 1ª turma de direito público, julgado em 09.11.2020).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão que determinou a suspensão do processo com fundamento em decisão do Ministro Roberto Barroso na ADI n. 5.090/DF ID20176431. (...) O debate da matéria nos autos da aludida ADI 5.090/DF versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, a matéria sob exame do juízo é o direito do servidor público temporário aos valores relativos ao FGTS que, em tese, nunca foram depositados pelo Município empregador, portanto, matéria vinculada ao Tema 810 de Repercussão Geral do STF que não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. Assim, concedo o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, devendo os autos do processo n. 0800034-54.2020.8.14.0040 serem conclusos novamente ao gabinete do juiz para a instrução processual pertinente.

(TJPA, processo n.º 0811676-47.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 26.11.2020).

Nesse diapasão, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Parauapebas
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
17
de
junho
de 20
24.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 24/06/2024